Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS CAPAZES DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que fixou a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. Na mesma oportunidade, foi fixado o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de danos morais, e foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas sustentam a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) aferir se as alegadas agressões recíprocas suscitam dúvida razoável quanto à autoria, ensejando a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade por meio de laudos de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e imagens da recepção do hotel, confirmando as lesões sofridas pela vítima no contexto de violência doméstica.
4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunha, corroborados por registros audiovisuais nos quais a própria ré admite ter agredido a ofendida. A versão da ré, que alegou legítima defesa, permanece isolada e não encontra respaldo nos demais elementos.
5. A palavra da vítima possui peso probatório diferenciado em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com outros elementos externos.
6. Não há prova de agressões recíprocas capaz de suscitar dúvida razoável acerca do início das agressões.
7. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não subsiste dúvida objetiva sobre a dinâmica dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.